Tribunal: TJDFT
Processo: 0735640-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735640-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por envolver direito pessoal, a ação de exigir contas encontra-se subordinada ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Em se tratando de sociedade de fato, o interesse processual quanto à pretensão de exigir contas relativas à administração, não se encontra condicionada ao reconhecimento judicial da condição de sócio. 2.1. A sentença exarada em ação de reconhecimento de sociedade de fato tem natureza meramente declaratória e não constitutiva de direitos, razão pela qual o seu trânsito em julgado não pode ser considerado o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de exigir a prestação de contas da administração da sociedade empresária. 3. Configurada hipótese de relação jurídica de trato sucessivo e tratando-se de demanda que envolve direito pessoal, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de exigir a prestação de contas em relação ao período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 205 e 1.020, ambos do Código Civil, sustentando que o início do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de prestação de contas se deu com o trânsito em julgado da ação declaratória de reconhecimento da sociedade de fato. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 205 e 1.020, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao início da contagem do prazo prescricional, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto-fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005